Tribunal: TJDFT
Processo: 0727840-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em face à decisão proferida no curso de cumprimento de sentença que manteve indeferimento anterior de pedido de penhora de parcela do salário do devedor para quitação de dívida oriunda de honorários advocatícios de sucumbência. O recurso veio a esta relatoria por prevenção, ante o conhecimento prévio do agravo de instrumento n. 0700534-33.2020.8.07.0000. Contudo, ao exame daquele recurso que originou a prevenção verifica-se que trata de idêntico pedido, qual seja, penhora de parcela do salário do devedor, ao argumento que se constitui exceção às impenhorabilidades, posto que se executam prestações de natureza alimentar. Diante de eventual empecilho ao conhecimento deste novo recurso, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, e em especial ao artigo 10, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403